Tribunal: CARF
Processo: 13136.720907/2021-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720907/2021-38
ACÓRDÃO
2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO GOMES RESENDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
ATO DO CONTADOR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A atuação de profissional de contabilidade não altera a sujeição passiva
tributária. Eventual responsabilização do contador possui natureza civil
(CC, art. 1.177), permanecendo o contribuinte responsável pelas
informações prestadas em seu nome, nos termos do art. 121, parágrafo
único, I, do CTN. Inaplicável a alegação de culpa exclusiva de terceiro (culpa
in eligendo ou in vigilando).
IRPF. DESPESAS FICTÍCIAS DE LIVRO-CAIXA. RETIFICAÇÕES SUCESSIVAS.
FRAUDE
CARACTERIZADA.
A inserção de despesas inexistentes, sem lastro documental, com
majoração progressiva e repetição ao longo de vários exercícios, inclusive
após o início da ação fiscal, revela conduta dolosa destinada à redução
indevida da base de cálculo do imposto de renda e à obtenção de
restituições indevidas. Aplicação dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
CONFIGURADORES DO DOLO. MANUTENÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Demonstrado o dolo, mantém-se a multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, II, da Lei no 9.430/1996. Contudo, diante da Lei no 14.689/2023,
aplica-se a retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, “c”), reduzindo-se o
percentual
de
150%
para
100%.
(Súmula CARF no 105).

ACÓRDÃO
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer do
recurso voluntário da responsável solidária Maria de Jesus Pereira; e (ii) limitar a multa de ofício
qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 653/664- Gustavo -Principal) e (e-fls. 668
– Solidária Maria de Jesus), manejado pelos contribuintes, com fundamento art. 33 do Decreto n.o
70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo, relativo ao seu inconformismo com
a decisão de primeira instância (e-fls. 120/141), proferida em sessão de 26/10/2022,
consubstanciada no Acórdão n.o 109-014.313- 6a Turma da DRJ/09, que, por unanimidade de
votos, improcedente à impugnação (e-fls. 88/112), cujo acórdão restou assim ementado:

Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal. MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
INEFICÁCIA. Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são
desprovidas de eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. O
exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa. ATOS
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
3
REPUTADOS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. CULPA IN ELIGENDO.
CULPA IN VIGILANDO. O sujeito passivo responde pessoalmente por atos de
terceiros a quem tenha delegado, sponte propria, praticá-los em seu nome, pois é
seu o ônus pela boa escolha e supervisão desse terceiro (culpa in eligendo e in
vigilando). MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. Presentes os pressupostos
legais de qualificação da multa de ofício, correta sua imposição. Impugnação
Improcedente
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

2.
O lançamento tributário, em sua essência e circunstância, foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Dedução indevida de despesas do Livro-Caixa
Inserção, nas DIRPF originais e retificadoras, de despesas fictícias lançadas
como Livro-Caixa, sem documentação hábil ou compatibilidade com os
rendimentos declarados.
Redução artificial da base de cálculo do IRPF, convertendo imposto a pagar
em imposto a restituir.
Reiteração da conduta ao longo de vários exercícios, com majoração
progressiva das despesas e retificações em série, inclusive após o início da
ação fiscal.
Base legal violada: arts. 43 e 142 do CTN; art. 8o da Lei 9.250/95; arts. 71 e
72 da Lei 4.502/64 (fraude e sonegação).
Conduta dolosa voltada à obtenção de restituições indevidas; aplicação de
multa qualificada de 150 % (art. 44, § 1o, Lei 9.430/96).
Dedução indevida de despesas médicas (ano-calendário 2017)
Inclusão de valores relativos à vacinação (R$ 2.756,00) lançados como
despesas médicas dedutíveis.
Serviços de vacinação não se enquadram nas hipóteses de dedução previstas
na legislação do imposto de renda; glosa integral dos valores.
Base legal: art. 8o, II, “a”, da Lei 9.250/95 e arts. 73 a 75 do RIR/99.
Penalidade: Multa de ofício de 75 % sobre o imposto devido referente à
dedução indevida (art. 44, I, Lei 9.430/96).
Multa isolada de 50 % — pela falta de recolhimento mensal obrigatório do
Carnê-Leão sobre rendimentos de trabalho não assalariado (art. 44, II, “a”,
Lei 9.430/96).
Multa de ofício de 75 % — aplicada às deduções médicas indevidas, sem
caracterização de dolo.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
4
Multa qualificada de 150 % — aplicada às deduções fictícias de Livro-Caixa,
diante da comprovação de fraude e reiteração dolosa.

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

3.
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O impugnante alega ter sido induzido a erro por profissional contábil
(Maria de Jesus Pereira), responsável pela elaboração e transmissão das
declarações retificadoras.

Sustenta que não possuía conhecimento técnico e confiou na
profissional, que prometeu apenas corrigir erros e obter restituições
legítimas.

Argumenta que não houve intenção de fraudar o Fisco, nem
obtenção dolosa de vantagem tributária.

Responsabilidade exclusiva da contadora

A fraude e os lançamentos indevidos no Livro-Caixa teriam sido
inseridos exclusivamente pela contadora, sem autorização específica do
contribuinte.

Foram apresentados recibos de pagamento de honorários (20% sobre
o valor restituído), demonstrando a atuação remunerada por êxito.

O impugnante apresentou denúncia formal ao CRC/MG e notificação
extrajudicial responsabilizando tecnicamente a contadora.

Assim, requer o reconhecimento de que a autoria da fraude é
exclusiva da profissional contábil.

Ilegalidade e desproporcionalidade da multa qualificada (150%)

A multa de 150% seria excessiva, desproporcional e confiscatória,
violando o art. 150, IV, da Constituição Federal.

Sustenta que, na ausência de dolo comprovado, não há fundamento
para a qualificação da multa, devendo ser aplicada a penalidade simples
(75%).

Defende que a multa aplicada extrapola o caráter pedagógico,
convertendo-se em medida de confisco e enriquecimento ilícito do Estado.

Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
5

A autuação teria sido lavrada sem observância da dosimetria da
penalidade, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto e a boa-fé
do contribuinte.

Fundamenta no art. 37, caput, da CF, e no art. 2o, parágrafo único, VI,
da Lei no 9.784/1999, que impõem à Administração Pública a observância
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Desvio de finalidade e ilegalidade do ato administrativo

O impugnante sustenta que o ato fiscal é viciado por desvio de
finalidade, pois o Fisco aplicou a sanção máxima sem base concreta de dolo.

Argumenta que o lançamento teria caráter punitivo e arrecadatório,
sem comprovação da intenção de fraudar o erário.

A aplicação automática da multa qualificada violaria o princípio da
legalidade estrita tributária e o devido processo legal administrativo.

Reconhecimento do débito principal, mas contestação das
penalidades

O contribuinte reconhece o débito principal, relativo às restituições
indevidas, e manifesta intenção de devolver os valores.

Contudo, pleiteia a exclusão ou redução das multas, por ausência de
dolo e por ter sido vítima de fraude praticada por terceira pessoa.

Requer, subsidiariamente, que seja reduzida a penalidade para multa
de ofício de 75%, aplicável a infrações sem comprovação de fraude ou
simulação.

4.
A tese de defesa foi acolhida não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo não foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte.
O colegiado entendeu estarem comprovadas as infrações apuradas
referentes à dedução indevida de despesas de Livro-Caixa nos anos-
calendário de 2016 a 2020, à dedução indevida de despesas médicas no
ano-calendário de 2017 e à falta de recolhimento do imposto devido a
título de Carnê-Leão. Concluiu-se que o contribuinte apresentou
declarações retificadoras com inserção de valores fictícios, reduzindo
artificialmente a base de cálculo do imposto de renda, com o intuito de
transformar imposto a pagar em imposto a restituir.
Existência de conduta dolosa e reiterada, evidenciada pela prática
sucessiva de retificações com aumento expressivo de despesas sem lastro
documental, caracterizando fraude fiscal. A Turma entendeu que o
contribuinte, ao autorizar e validar as declarações transmitidas, assumiu a
responsabilidade pelas informações prestadas, não podendo transferir à
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
6
contadora contratada a autoria do ilícito tributário. Foi afastada, portanto,
a alegação de que a fraude teria sido praticada exclusivamente pela
profissional contábil, prevalecendo o entendimento de que o sujeito passivo
responde pessoalmente pelos atos de quem contrata para representá-lo,
nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário
Nacional, configurando culpa in eligendo e culpa in vigilando.
Dessa forma, foram mantidas todas as penalidades aplicadas pela
autoridade fiscal: a multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do
Carnê-Leão, nos termos do art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/1996; a multa de
ofício de 75% pela dedução indevida de despesas médicas; e a multa
qualificada de 150% pela prática de fraude na inserção de despesas fictícias
de Livro-Caixa, com fundamento no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, e
nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964. A decisão também confirmou a
responsabilidade solidária da contadora Maria de Jesus Pereira, que,
embora regularmente cientificada, não apresentou impugnação.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, o contribuinte insurge APENAS quanto as
PENALIDADES, vejamos:
a) Boa-fé e ausência de dolo

Reitera que foi induzido a erro pela contadora Maria de Jesus
Ferreira/Pereira, que se apresentou como profissional de confiança e “de
renome”.

Afirma que autorizou a retificação das declarações acreditando
tratar-se de procedimento legal para corrigir erros e obter restituições
legítimas.

Argumenta que nunca teve a intenção de suprimir tributo e que não
possuía conhecimento técnico contábil ou fiscal para perceber
irregularidades.

b) Responsabilidade exclusiva da contadora

Alega que a fraude, as retificações e os valores fictícios lançados em
Livro-Caixa foram inseridos pela contadora, sem sua ciência.

Informa que pagou honorários de êxito à profissional (20% das
restituições) e que tomou providências legais — representação ao CRC-
MG e notificação extrajudicial — tão logo descobriu a fraude.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
7

Pede o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da
contadora, sustentando que o contribuinte foi também uma vítima.

c) Ilegalidade da multa qualificada (150%)

Sustenta que a multa aplicada é inconstitucional, desproporcional e
confiscatória, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

Defende que, na ausência de dolo comprovado, não há fundamento
para aplicação da multa qualificada (art. 44, §1o, da Lei 9.430/96).

Argumenta que a penalidade deve ter caráter pedagógico, e não
punitivo ou arrecadatório, e que a multa de 150% “ultrapassa o razoável”,
configurando “confisco indireto”.

6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 07/12/2022
(fl.652) em face da ciência do acórdão recorrido em 24/11/2012 (fl. 644).
2.
Em relação ao Recurso Voluntário da solidária, Sra. Maria de Jesus, (e-fls. 675), informo que
não houve apresentação de impugnação administrativa para instauração do litígio do contencioso
administrativo tributário, dele portanto NÃO CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO, reproduzo a
decisão de piso, vejamos:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
8
7.3. Registre-se, por oportuno, que a responsável tributária solidária, Sra.
Maria de Jesus Pereira, CPF no 294.001.046-34, regularmente cientificada
da autuação fiscal e da sua condição de responsável solidária de fato, não
apresentou qualquer contestação ao lançamento tributário. Desse modo,
torna-se definitiva a sua responsabilização solidária
3.
Conheço parcialmente, do Recurso voluntário.
4.
Ademais, não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à apreciação do mérito.

MÉRITO
MULTA TRIBUTÁRIA
5.
O recorrente, sustenta a razão da retificação indevida de suas declarações de imposto de
renda referentes aos anos-calendário de 2016 a 2019, realizadas por contadora por ele contratada
para revisar suas declarações e viabilizar supostas restituições de valores pagos a maior.
6.
Narra que, por confiar na experiência e nas referências profissionais da referida contadora,
autorizou as retificações sem pleno conhecimento das alterações promovidas. Posteriormente, foi
surpreendido com a lavratura do auto de infração que apurou restituições indevidas e imputou-lhe
responsabilidade pelo débito tributário.
7.
Relata ainda que a profissional recebeu honorários de êxito correspondentes a 20% dos
valores restituídos, razão pela qual o recorrente apresentou representação formal contra ela junto
ao Conselho Regional de Contabilidade e promoveu notificação extrajudicial para responsabilizá-la
civil e criminalmente pelos prejuízos causados.
8.
Em sua defesa, o contribuinte reconhece a obrigação de devolver os valores indevidamente
restituídos, mas aduz ser indevida a aplicação da multa qualificada de 150%, uma vez que não
houve dolo, fraude ou qualquer conduta intencional de sua parte.
9.
O argumento de defesa, sustenta que foi vítima da fraude praticada pela profissional
contratada, não podendo ser equiparado ao agente que conscientemente pratica ato de
sonegação. Fundamenta sua tese nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco (art. 150, IV, da CF), bem como na natureza pedagógica das penalidades tributárias,
requerendo o afastamento da qualificação e a redução da multa ao percentual ordinário previsto
no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
10.
No que tange à alegação de inexistência de dolo e de que a responsabilidade pela conduta
caberia exclusivamente à contadora contratada, não assiste razão ao recorrente. A narrativa
apresentada, ainda que demonstre eventual relação contratual com profissional de contabilidade,
não veio acompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar o conteúdo do
lançamento fiscal ou comprovar a alegada fraude. O ônus de demonstrar, de forma inequívoca,
que as irregularidades decorreram de ato de terceiro, alheio à sua vontade, recai sobre o
contribuinte, conforme disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.009 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720907/2021-38
9
11.
Com efeito, o em julgamento CARF que “não há amparo legal para a transferência da
responsabilidade tributária ao contador”, uma vez que a relação entre o contribuinte e o
profissional de contabilidade é de natureza privada e de cunho civil.
12.
Nesse sentido, o Acórdão no 1301-001.268 (no mesmo sentido, o Acórdão no 2001-
001.570) firmou o entendimento de que inexiste, no ordenamento jurídico brasileiro, hipótese de
responsabilização tributária direta do contador por débitos apurados em nome do contribuinte.
13.
O referido artigo 1.177 do Código Civil trata de responsabilidade civil do profissional pelos
danos causados ao cliente, inclusive mediante ação de regresso, mas não afasta a sujeição passiva
tributária daquele em cujo nome a obrigação foi constituída.
14.
Dessa forma, não há guarida à tese de que o equívoco na retificação das declarações, ainda
que praticado por profissional contratado, afasta a responsabilidade do recorrente ou elide o
elemento subjetivo da infração. Ao contrário, a jurisprudência administrativa reconhece que o
contribuinte responde pelos atos praticados em seu nome e por quem tenha por ele sido
autorizado, especialmente quando não se comprova a existência de vício de consentimento ou
dolo de terceiro que o tenha tornado absolutamente alheio à irregularidade.
15.
Assim, mantém-se a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, §1o, inciso II,
da Lei no 9.430/1996, haja vista que não foram produzidas provas idôneas a demonstrar que o
contribuinte foi induzido em erro de forma a excluir sua responsabilidade tributária.
16.
Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao caso em análise a
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme elencado acima. Assim o
percentual da multa majorada de IRPF deve ser reduzido para 100%.
17.
. Assim sendo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário do Contribuinte
para reduzir a multa de ofício para 100%

CONCLUSÃO
18.
Ante o exposto, conheço PARCIALMENTE do recurso voluntário, e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO PARCIAL para (i) tão somente eduzir a multa de ofício de 150% para 100% de
acordo com Lei no 14.689/23, retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN e
mantenho outros créditos hígido.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 686
DF CARF MF
Original